Tribunal: TJMT
Processo: 1021611-29.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021611-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), YANARA CAVALCANTE MACHADO - CPF: 119.708.076-79 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Yanara
Cavalcante Machado, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente débito de R$ 4.472,27 e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. O Banco sustenta a regularidade da negativação, a inexistência de prova do dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida apta a justificar a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito; e (
ii
)
analisar
se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Contratos bancários configuram relação de consumo e se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe à instituição financeira demonstrar a origem e a regularidade da contratação que fundamenta a cobrança e a negativação, diante da impossibilidade de o consumidor produzir prova negativa da inexistência da relação jurídica.

A impugnação da contratação pelo consumidor transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade do contrato e a regularidade da operação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

A instituição financeira não apresenta documentos aptos a comprovar a contratação ou a origem do débito, limitando-se a contestação genérica, sem requerer produção de provas, o que evidencia falha na prestação do serviço.

A negativação indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a demonstração concreta do prejuízo, por decorrer do próprio ato ilícito.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da contratação que originou o débito quando o consumidor impugna a relação jurídica em ação declaratória de inexistência de débito.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 3º, §2º, 6º, VIII, e 14, §3º; CPC,
arts
. 341, 373, II, 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJMG, Apelação Cível nº 5000789-52.2019.8.13.0278, Rel. Des.
Wauner
Batista Ferreira Machado, j. 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

pelo
BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada por
YANARA CAVALCANTE MACHADO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
inexistente o débito apontado e conden
ar
o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescida de correção monetária, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios
.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao considerar genérica a contestação apresentada, pois a defesa teria enfrentado as alegações da inicial, impugnando os pedidos e demonstrando a regularidade da conduta da instituição financeira.

Argumenta que não seria cabível a aplicação do art. 341 do CPC para presumir verdadeiras as alegações da autora.

Aduz, ainda, que o Juízo de primeiro grau teria invertido indevidamente o ônus da prova, atribuindo ao
B
anco a obrigação de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, quando caberia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a mera negativa da dívida não seria suficiente para afastar a exigibilidade do débito ou caracterizar ato ilícito.

No tocante aos danos morais, defende que não houve demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, afirmando que eventuais aborrecimentos decorrentes da relação contratual não ensejariam reparação indenizatória. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por reputá-lo desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Com essas considerações,
pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Devidamente intimad
a
,
a

apelad
a
apresentou contrarrazões pleiteand
o o desprovimento do recurso (ID.
349896870).

P
reparo devidamente recolhido (ID.
349896868
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que YANARA CAVALCANTE MACHADO ajuizou Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização por Danos Morais
em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando
ter sido
surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão de suposto débito no valor de R$ 4.472,27, vinculado ao contrato n.º 444902624, com registro ocorrido em 26/05/2022.

Sustenta não reconhecer a contratação ou a utilização do cartão ou serviço que teria dado origem à cobrança, motivo pelo qual propôs a presente demanda, buscando a declaração de inexistência do débito e a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o
B
anco réu apresentou contestação sustentando
a regularidade da negativação e a ausência de danos morais indenizáveis.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando

procedente
s
o
s
pedido
s
da demandante
, nos seguintes termos:

“(...)
Em sua peça de ingresso a parte autora assevera que em face de débito pendente, o réu lançou seu nome no cadastro de inadimplentes, pelo suposto débito no importe de R$ 4.471,27 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais, vinte e sete centavos).

Em sua peça de bloqueio, a parte requerida aduz que a ação deve ser julgada improcedente, com a condenação da parte autora nos ônus
da
sucumbência.

Sem razão o réu, pois, nada carreou ao processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, mesmo tendo-se oportunizado.

Ademais, há que se deixar consignada que a defesa apresentada pela parte requerida é genérica.

Assim, pode-se dizer que a apresentação de defesa genérica, sem impugnação específica dos fatos narrados na petição inicial, indica confissão ficta e autoriza reputá-los verdadeiros nos termos do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil.

(...)

Ademais, há que consignar que incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou na inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do artigo
373 ,
inciso
II ,
do Código de Processo Civil.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral ‘in
re

ipsa
‘, cujos resultados são presumidos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços levados a efeito pelo requerido, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o quantum indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a
reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGOPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
YANARA CAVALCANTE MACHADO
, em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito no importe de R$ 4.471,27 (quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais, vinte e sete centavos);condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária Taxa Selic a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação.
”

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade da inscrição do nome
da autora
nos cadastros de proteção ao crédito, promovida pela instituição financeira demandada, bem como a existência — ou não — de relação jurídica válida que ampare a cobrança do débito apontado
.

De início, é incontroverso que os contratos de natureza bancária se qualificam como contratos de adesão, razão pela qual se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive porque a atividade bancária
está
expressamente abrangida pelo conceito legal de serviço, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da
i
nstituição
f
inanceira, a teor doart.14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Na hipótese, em
se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobrea
i
nstituição
f
inanceiraa obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Aliás, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere
ao Banco
que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
” (STJ. Tema n. 1.061.Leadingcase:REspn. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021 – grifo nosso).

No presente caso,
a autora
impugnou categoricamente a
suposta dívida que teria gerado a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando que sua conta tinha finalidade única e exclusiva de recebimento e saques. Requereu, ainda, que a instituição financeira colacionasse comprovantes de solicitação, aquisição e recebimento de dívida, sustentando que a conta que possuía não tinha a possibilidade de realização de outros serviços, como empréstimo, por exemplo.

Analisando
a contestação apresentada pelo Banco
, entendo que, na mesma linha da convicção formada pelo juízo
a quo
,
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação
que teria gerado a dívida
,
uma vez que se limitou a apresentar contestação genérica, sem apresentar nenhum documento.

Soma-se a isso o fato de que
, embora instado a especificar provas, o
apelante
deixou de requerer qualquer produção probatória apta a demonstrar a identidade do contratante e a integridade
da suposta contratação.

Nesse contexto, à luz do art. 429, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, concluiu-se pela ausência de comprovação da manifestação de vontade do autor, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito e a ilicitude da negativação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA.
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O réu não produziu prova da eficácia da avença,
especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente,
considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4. O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação. (...) Tese de
julgamento: 1.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral
. (...)
(TJMT. N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025,
DJe
19/02/2025) (
g.n
.)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 'QUANTUM'. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO. I. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito,
é do réu o ônus de provar a existência da relação jurídica que culminou com a inscrição do nome da suposta devedora em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
II. O dano moral, nos casos de negativação indevida, decorre do próprio ato ilícito, tratando-se de dano 'in
re

ipsa
', que prescinde da efetiva comprovação do prejuízo. III. Considerando as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situações análogas, reputa-se razoável e proporcional a quantia já fixada de R$10 .000,00 (dez mil reais) para reparar os danos morais decorrentes de negativação indevida.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50007895220198130278, Relator.: Des.(a)
Wauner
Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 25/11/2024, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 -
Cív
, Data de Publicação: 26/11/2024)
(
g.n
.)

Desse modo, a ausência de comprovação inequívoca da validade
da contratação supostamente inadimplida
enseja a procedência do pedido
de
declaração de inexistência da relação jurídica,
nos exatos termos do que fora decidido na r. sentença,
pois não se pode admitir que
a apelada
seja compelid
a
a arcar com empréstimo e suportar a negativação de seu nome sem que
o Banco apelante
tenha

se desincumbido do dever de provar a regularidade da contratação.

Assim, considerando que se encontram presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido), resta evidente o dever reparatório
do Banco apelante.

Sobre o
quantum
, é
cediço que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Dessa forma, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão, mas não ser estritamente equivalente a ela, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia, já que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, não devendo ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Portanto, deve ser considerado no valor a ser fixado a
dupla finalidade
do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A partir desse conjunto de elementos, conclui-se que
o montante fixado
pelo juízo
a quo
(R$ 6.000,00)
se
mostra compatível com a extensão do dano, a gravidade da conduta imputada, as condições das partes e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, atendendo, de forma equilibrada, à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido ou impor reprimenda excessiva ao ofensor.

Desse modo, não se vislumbra razão jurídica apta a justificar a majoração ou a redução do
quantum
indenizatório estabelecido na sentença.

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo BANCO
DO BRASIL
S/A
,
mantendo-se inalterados os termos da sentença
impugnada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026